Tribunal: STF
Processo: HC 183648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido formulado pela defesa de Márcio Duarte Miranda, objetivando a revogação das cautelares de proibição de se ausentar do país e de retenção do passaporte do paciente. (eDOC 158). 



    Em 20 de abril de 2020, julguei procedente o pedido de extensão formulado pelo paciente para revogar o decreto prisional e fixar as seguintes medidas cautelares diversas da prisão (eDOC 71):



    i) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades (CPP, art. 319, I), podendo sua fiscalização dar-se por carta precatória; 



    ii) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio, e com quaisquer pessoas apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, III); 



    iii) suspensão das atividades de negociação, consultoria e assessoramento de quaisquer títulos de dívida pública, inclusive em âmbito judicial ou para a promoção de ações judiciais, especialmente visando à extinção de créditos tributários (CPP, art. 319, VI); 



    iv) proibição de ausentar-se do País (CPP, art. 319, IV), com a entrega ao Juízo de origem de seu passaporte brasileiro e eventuais passaportes estrangeiros, observado o disposto no art. 320 do Código de Processo Penal  



    O impetrante aduz excesso de prazo na manutenção das cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de pedido no qual a defesa insurge-se contra as medidas cautelares impostas ao paciente, quando da substituição da prisão preventiva anteriormente decretada em seu desfavor.



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a ser reparado na presente via do habeas corpus.



    Compulsando os autos, observo que, em janeiro de 2020, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra o requerente e outras 4 (quatro) pessoas, imputando-lhes as supostas práticas dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), estelionato (art. 171 do CP em continuidade delitiva) e lavagem de capitais (art. 1º, §4º, Lei 9.613/1998)



    Diante das peculiaridades do caso concreto, que envolve suposta organização criminosa constituída em dinâmica complexa para desvio de vultosas verbas, entendo que as medidas cautelares impostas permanecem necessárias para resguardar a efetividade do processo. 



    O requerente aduz que sua família reside na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, e colaciona contrato com instituição de ensino nessa localidade onde está matriculado seu filho. Os documentos também mostram que o requerente labora em escritório de advocacia sediado em Salvador. Assim, entendo que a manutenção da medida cautelar de retenção de passaporte não tem aptidão de obstaculizar o livre exercício do direito ao trabalho e à convivência familiar. 



    Ademais, o andamento processual constante no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (feito nº  0014291-10.2019.8.19.0042) comprova que o Juízo de origem não se encontra inerte, pois houve diversos pedidos deduzidos pelos réus, e eles foram decididos pelo magistrado de origem com a maior brevidade possível. A propósito, registro que houve decisões e medidas saneadoras adotadas na presente semana.



    Destaco, a esse respeito, despacho datado de 13/06/2023, no qual, ao analisar pedido de revogação de medidas cautelares fixadas em face do corréu Daniel Ângelo, o juízo indeferiu o pleito afirmando tratar-se de processo extremamente extenso, com diversas imputações, que correlacionam diferentes pessoas.



    Importa frisar que o standard probatório exigido como critério racional para valoração dos elementos aptos a fundamentar as medidas cautelares diversas é inferior àquele exigido para lastrear a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A determinação de qualquer medida cautelar deve encontrar fundamento em substrato empírico minimamente consistente que justifique sua imposição.



    No presente caso, a fundamentação da decisão impugnada mostra-se hígida, verificando-se que a fixação das medidas cautelares encontra-se devidamente lastreada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se com a jurisprudência do STF.  



    Parece-me consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, a manutenção das medidas cautelares impostas, as quais foram estabelecidas de maneira suficiente ao fim visado, qual seja, garantir a efetividade do processo penal, contexto no qual revelar-se-ia prematura revogação de tais medidas.



    Assim, em análise cabível a este momento processual, não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado por Márcio Duarte Miranda (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente